Tribunal: TJMT
Processo: 1020617-83.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
js-d
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1020617-83.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - POCONÉ
IMPETRANTE: DR. LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA
PACIENTE: FILINTO COSTA LEMES DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
Busca o Dr. Luis Lauremberg Eubank de Arruda, OAB/MT 4.493, inclusive em sede liminar, o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a Filinto da Costa Lemes de Oliveira, qualificado, apontando como coatora a DD. autoridade judiciária da Vara Única da comarca de Poconé, nos autos de PEP SEEU 0000333-26.2016.8.11.0028, cód. 117416, decretou a regressão de regime do ora paciente por conta do descumprimento do regime semiaberto a que foi condenado nos autos da Ação Penal 0000553-73.2006.8.11.0028, a seu ver, injusta e ilegalmente.
De acordo com a inicial, a autoridade judiciária de origem não realizou a audiência de justificação antes de decretar a regressão do reeducando, ferindo de morte o art. 118, § 2o, da LEP, c/c art. 93, IX, da CF, e art. 5o, LXI, da CF.
Alega ainda que tão logo soube do decreto preventivo, o paciente buscou orientação jurídica, e, imediatamente fez comprovar que morava na Zona Rural de Poconé, e que desejava esclarecer os fatos. Entretanto, “[...] mesmo assim, teve o Mandado de Prisão revogado, e, no dia 25/09/2020, novo Mandado de Prisão foi expedido, não obstante a tentativa de se justificar com a Douta Juíza ‘a quo’ [...]” [sic, inicial].
Nesses termos, pede a concessão liminar da ordem mandamental, “[...] para determinar a revogação do Mandado de Prisão, oportunizar ao Paciente que se justifique, nos termos do artigo 118, parágrafo 2o da Lei das Execuções Penais” [id. 60061475, p. 5].
A ação mandamental está instruída com os documentos constantes dos ids. 60061476 a 60061482.
A distribuição foi realizada automaticamente na modalidade sorteio ao eminente Des. Paulo da Cunha [id. 60061485]. Porém, considerando a existência de feito anterior capaz de gerar prevenção de julgador [id. 60125971], a impetração foi redistribuída na forma da Consulta n. 96993-98.2018.8.11.0000 [id. 60176084].
O presente feito independe do prévio recolhimento de custas iniciais para o seu processamento [id. 60125976]
É o relatório. DECIDO.
A impetração ressente de prova pré-constituída cabal e indene de dúvida do alegado constrangimento ilegal causado ao paciente quanto aos fundamentos da regressão de regime formulado perante o Juízo da Execução Penal.
Houve apenas a juntada de parte do PEP, bem como de comprovante de endereço, mas não há cópia das decisões dos dias 22/02/2020 e de 06/8/2020, a primeira, que decretara a regressão de regime, e a segunda, que indeferiu o pedido de revogação da prisão, tal qual formulado pela defesa.
Em uma breve consulta aos autos virtuais do PEP acima referido, não foi possível aferir os fundamentos da decisão que analisou o pedido de revogação da “prisão preventiva” a que alude o pedido feito no id. 60061477.
Nessa esteira, em razão da insuficiência da prova pré-constituída, não é possível delimitar neste primeiro contato com a ação mandamental, possível constrangimento ilegal irrogado ao paciente, sendo a tutela de urgência por ora, descabida, de modo que não vejo como conceder ao ora paciente a imediata restituição de seu status libertatis, razão pela qual, indefiro a liminar alvitrada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016), com especial atenção à remessa de cópia das decisões não juntadas na impetração, ou seja, aquelas datadas de fevereiro e agosto de 2020:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de outubro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator